Tribunal: STF
Processo: ARE 1325268
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2): 
    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PENSIONISTA. CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO, MANTENTO IN TOTUM A R. SENTENÇA DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DOS RÉUS, ORA AGRAVANTES. A r. sentença de fls. 76/79 (pasta 00083), julgou procedente o pedido para condenar o Réu a proceder a revisão do benefício da parte autora, observada a remuneração do servidor falecido como se vivo estivesse, com todos os benefícios e vantagens, exceto as de caráter personalíssimo, tendo como base de cálculo os valores declinados a fls. 59 dos autos, limitando o ATS à data de falecimento do servidor, respeitado o limite estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social e na forma do cálculo previsto na EC 41/03. Com efeito, a Emenda n.º 41/2003 trouxe substanciais alterações ao regime previdenciário dos servidores públicos, a exemplo da redução da possibilidade de aposentadoria integral e da abolição da regra da paridade entre o valor do benefício previdenciário e o dos vencimentos do servidor em atividade. Não obstante, o poder de emenda assegurou a percepção de proventos integrais aos servidores que reuniam todos os pressupostos necessários à luz da legislação anterior, bem como àqueles que, admitidos até a data da publicação da aludida Emenda, viessem a preencher determinadas condições ali constantes. Ocorre que no tocante à paridade dos reajustes dos benefícios previdenciários, restou ela garantida nos moldes do seu art. 7º. No presente caso, a análise dos documentos constantes dos autos revela que há uma significativa defasagem entre o valor percebido pela recorrida a título de pensão por morte de seu marido e o valor dos vencimentos a que ele faria jus se estivesse vivo, o que corretamente conduziu à procedência do pedido de revisão do benefício previdenciário pelo juízo a quo. Apesar do falecimento do servidor ter ocorrido em 08/09/2004, o direito adquirido ao regime anterior se deu na vigência da redação original dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, sendo certo que o artigo 3º, § 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, assegurou o recebimento de todos os direitos previstos no ordenamento jurídico da época em que foram adquiridos, o que, neste caso ocorreu com a aposentadoria do companheiro da autora. Assim, impõe-se reconhecer o direito à paridade plena a beneficiária da pensão por morte instituída por servidor que, embora aposentado muito antes, vem a falecer após 31/12/2003. Sentença confirmada, em reexame necessário. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º, caput e § único, da EC 41/03.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que, no caso, “aplica-se a sistemática prevista no §7º, I do art. 40 da CRFB/88, com a redação que lhe deu a EC nº 41/03, regulamentado pela Lei nº 10.887/047 , sendo certo que a parte autora não faz jus à integralidade .” (eDOC 13, p. 12).
    Aduz, ainda, que “Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/20038.” (eDOC 13, p. 12).
    A Terceira Vice-Presidência determinou a remessa dos autos à Câmara de Origem para observância do Tema 396 (RE 603.580) da sistemática de repercussão geral (eDOC 18).
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 23)
    A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação interposta pelo Rioprevidência entendendo que a recorrida possui direito apenas à paridade (eDOC 20).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 280 (eDOC 31).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 7, pp. 3-8):
    “Com o presente recurso os Agravantes buscam rediscutir, perante o Colegiado desta E. Câmara Julgadora, questões suscitadas e devidamente apreciadas no bojo da decisão recorrida, nos seguintes termos: 
    ‘A vexata quaestio cinge-se em analisar se a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte em montante equivalente ao que seu falecido esposo estaria recebendo, caso estivesse vivo. 
    Como sabido, a regra da paridade, que garante aos aposentados e pensionistas igualdade com a remuneração percebida pelos servidores ativos ocupantes dos mesmos cargos, foi inicialmente prevista na redação original dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, que assim dispunha: 
    Art. 40. O servidor será aposentado: 
    § 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 
    § 5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
     Referido dispositivo, que alcançava os proventos e pensões concedidos antes e após o advento da Carta de 1988, em razão do disposto no art. 20 do ADCT (STF, MS 21.521 e RE 162.091), foi posteriormente alterado e renumerado pela Emenda Constitucional nº. 20/98, nos seguintes termos:
     Art. 40 - (...) 
    § 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
    § 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
     Ocorre que a Emenda n.º 41/2003 trouxe substanciais alterações ao regime previdenciário dos servidores públicos, a exemplo da redução da possibilidade de aposentadoria integral e da abolição da regra da paridade entre o valor do benefício previdenciário e o dos vencimentos do servidor em atividade. Não obstante, o poder de emenda assegurou a percepção de proventos integrais aos servidores que reuniam todos os pressupostos necessários à luz da legislação anterior, bem como àqueles que, admitidos até a data da publicação da aludida Emenda, viessem a preencher determinadas condições (...).
    (...)
    Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, a conclusão que se chega é a mesma: possui a apelada direito à percepção de pensão em decorrência da morte do ex-servidor público estadual e tal benefício, a seu turno, deve corresponder à integralidade dos vencimentos que este perceberia, se vivo estivesse.
     Conclui-se que o texto constitucional, ex vi art. 40, §§ 7º e 8º, é claro no sentido de que os pensionistas terão direito ao benefício da pensão por morte na totalidade dos vencimentos do servidor falecido, como se este vivo fosse, sendo inócua a tentativa da parte de alteração do decisum neste tocante.
     Ressalte-se que não se trata de benefício novo, pedido de majoração de benefício e, nem tampouco, se discute a aplicação, ao cálculo de pensão da autora, do redutor de 30% (trinta por cento) incidente sobre a parcela que excede o teto previsto para o Regime Geral de Previdência, nos termos do art. 2º, inc. I, da Lei n.º 10.887/2004 - dispositivo que repete os termos do inc. I do § 7º do art. 40 da CRFB. A demanda recai sobre a inobservância do critério da paridade para promover-se o reajustamento do benefício previdenciário, não havendo que se falar em criação de “sistema híbrido em que se baralham os conceitos de integralidade e paridade”, como afirmado pelo recorrente. 
    A análise dos documentos constantes dos autos revela que há uma significativa defasagem entre o valor percebido pela recorrida a título de pensão por morte de seu marido e o valor dos vencimentos a que ele faria jus se estivesse vivo, o que corretamente conduziu à procedência do pedido de revisão do benefício previdenciário. 
    Aliás, como bem destacado pelo douto sentenciante, ‘comparando-se o documento de fls. 59 (o que estaria recebendo o servidor se vivo fosse) com o de fls. 14 (contracheques dos autores), vê-se claramente que ao Suplicante não está sendo pago o valor de forma correta, uma vez que a quantia que perceberia o ex-servidor está dentro do limite máximo do RGPS’. 
    Apesar do falecimento do servidor ter ocorrido em 08/09/2004, o direito adquirido ao regime anterior se deu na vigência da redação original dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, sendo certo que o artigo 3º, § 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, assegurou o recebimento de todos os direitos previstos no ordenamento jurídico da época em que foram adquiridos, o que, neste caso ocorreu com a aposentadoria do companheiro da autora aos 04/11/1998 (fls. 61 – pasta 00067). 
    Não bastasse isso, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou aos servidores que tivessem ingressado no serviço público até 16/12/1998 a paridade, observado o mesmo critério às pensões derivadas das aposentadorias desses servidores (...).
    (...)
    Assim, embora não desconheça a grande divergência existente sobre o tema, cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº. 603.580/RJ (mérito ainda pendente de julgamento), entendo que a recorrida tem direito a receber a pensão deixada por seu falecido marido no percentual de 100% da remuneração do mesmo, como se vivo estivesse, pois se trata de servidor que ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 (02/07/1968 – fls. 61 – pasta 00067) e se aposentou antes da Emenda Constitucional nº 41/03.
    Inicialmente, esta Corte, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, (Tema 396 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I). No caso dos autos, o Tribunal a quo não divergiu desse entendimento.
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 1.052.973-AgR/SE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Lei Estadual nº 6.660/09. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.
No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.074.538/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 829.154/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.102.133/SE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.066.420/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 780.948/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente